Tribunal: TJMT
Processo: 1021377-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021377-32.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), EDSON LEITE DA SILVA - CPF: 109.097.101-04 (EMBARGADO), GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - CPF: 902.509.071-00 (ADVOGADO), NORBERTO ALVES DA SILVA ARAUJO - CPF: 819.338.601-97 (EMBARGANTE), DAYANA SANTOS - CPF: 023.214.851-16 (ADVOGADO), VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 717.300.281-87 (ADVOGADO), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021377-32.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: NORBERTO ALVES DA SILVA ARAUJO

EMBARGADO: EDSON LEITE DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO CASSADA – RAI PROVIDO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – PROPÓSITO DE REEXAME DA CAUSA – INVIABILIDADE -RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021377-32.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: NORBERTO ALVES DA SILVA ARAUJO

EMBARGADO: EDSON LEITE DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargado e cassou a decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a liminar pleiteada nos Embargos de Terceiro apresentados pelo embargante.

Este aponta omissão a respeito de documentos juntados aos autos, tais como o pedido de regularização que protocolou no Intermat antes do embargado e o
decisum
pela procedência do Interdito Proibitório, em que foi reconhecido seu direito de passagem.

No mais, transcreve na íntegra a decisão agravada e em parte a que lhe concedeu o Interdito, bem como insere o cabeçalho de mandados e o registro do requerimento formulado no Instituto de Terras de Mato Grosso (Id 80407956).

Contrarrazões pelo não provimento (Id 83934986).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021377-32.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: NORBERTO ALVES DA SILVA ARAUJO

EMBARGADO: EDSON LEITE DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Ao contrário do alegado, constou com clareza no acórdão que o oficial de justiça, ao proceder à reintegração do embargado na posse do imóvel, encontrou nele o embargante, que, por esse motivo, foi retirado dali. E mais, que esse fato, por si só, demonstrou que o requerido Carlos do Carmo Nascimento não estava mais no local, onde se deparou também com outras pessoas, que igualmente foram removidas de lá.

Foi ainda consignado que, diante disso, não havia como afirmar naquela fase que seriam duas áreas, mesmo que houvesse dois pedidos de regularização no Intermat, até porque não existe nenhum impedimento para que pessoas distintas façam esse requerimento.

Ademais, ficou bem esclarecido que no voto vista proferido na Apelação Cível n. 0002495-69.2017, objeto do cumprimento de sentença, foi assentado que o embargado detém a melhor posse, confirmada inclusive pelas testemunhas arroladas pela outra parte (Carlos), e que, aliás, usava o imóvel nos finais de semana como pesqueiro. Assim, a conclusão foi pela ausência de prova segura de que se trata de duas áreas e de que a diligência teria sido cumprida em outro local, o que será esclarecido apenas com a instrução processual exauriente.

Como visto, não ocorreu nenhum vício, sendo manifesta a intenção de que o Tribunal reaprecie a matéria.

Os Declaratórios não se prestam a novo julgamento da lide mediante o reexame de questão devidamente solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos uma das situações elencadas no art. 1.022 do CPC.

Não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021